Tribunal: TJPA
Processo: 0802717-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802717-19.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802717-19.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar parcial provimento, para reduzir o valor da astreinte.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pela Juíza plantonista da comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos seguintes termos:

“A toda evidência também se encontra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, marcada pela irreversibilidade da perda da incolumidade física do paciente.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência, DETERMINO:

I) Seja INTIMADO o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante constitucional, para que disponibilize para o paciente CÍCERO VELOSO SILVA, IMEDIATAMENTE, no prazo de até 24 horas, a TRANSFERÊNCIA do paciente em voga para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde do paciente, especificamente Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio, bem como, como internações, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde do mesmo; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada, AINDA QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO;

II)Seja INTIMADO o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, na pessoa de seu representante constitucional, para que PROCEDA IMEDIATAMENTE, no prazo de 24 horas, os encaminhamentos necessários, transportando a paciente em voga para o leito fornecido pelo Estado do Pará, arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante;

III)Na hipótese de descumprimento das determinações alhures, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás/PA; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão; Em caso de descumprimento, encaminhe-se ao parquet certidão de descumprimento, para que tome as providências cabíveis;

IV)Uma vez que no caso em tela a responsabilidade entre os entes é solidária, cabe ao MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e ao ESTADO DO PARÁ, por meio dos respectivos setores competentes, manterem contato entre si com o fim de evitar duplicidade de gastos para o cumprimento da decisão, bem como se entenderem no sentido de cada ente empenhar investimentos proporcionais às suas características/condições financeiras.

V)Deste modo, nos termos do artigo 334, § 4º, II, DEIXO de designar audiência de conciliação, visto que no caso em comento não é aplicado o instituto da autocomposição.

VI)INTIMEM-SE e CITEM-SE as requeridas do teor dessa decisão – por meio de suas respectivas procuradorias - se for o caso - para ofertarem contestações observado o disposto no art. 183 do CPC.

VII)Decorrido o prazo para contestação, VISTA ao RMP para que no prazo legal apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

VIII)CIÊNCIA ao Ministério Público.

IX)EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como mandado de intimação e/ou citação, nos termos dos Provimentos n. 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Cumpra-se com URGÊNCIA, em regime de PLANTÃO.

Canaã dos Carajás/PA, 07 de janeiro de 2021.

KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA

Juíza plantonista.”

O Estado do Pará, ora agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) Atribuição do município em executar o atendimento pretendido; b) desproporcionalidade da astreinte;

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

CONCEDI PARCIALMENTE A TUTELA REQUERIDA
para reduzir o valor da astreinte para R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo a decisão agravada nos demais termos
(ID 8446257).

O agravado apresentou contrarrazões em ID 8562160, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, apenas no sentido de ser reduzido o
valor diário da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se o restante da decisão apelada na integralidade.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a decisão do
Juízo a quo
que DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado, determinando a transferência do interessado Cícero Veloso Silva para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde do paciente, especificamente Tratamento de Infarto Agudo de Miocárdio, bem como, como internações, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas.

O agravante afirma que não é admissível que seja imposto ao Estado do Pará a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido, quando o Município recebe recurso público para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento adequado,
razão pela qual afasto tal tese.

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser desproporcional, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
confirmando a liminar de ID 8446257.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2022